Tribunal: TCU
Processo: 010.434/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 389171 (Objeto: Excelentíssimos Senhores Membros do Tribunal de Contas da União,Venho por meio desta apresentar Denúncia ao Tribunal de Contas da União sobre o pagamento indevido de horas extras a funcionários em cargos de Confiança no Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (CRM-GO), em possível violação às normas vigentes. Ressalto que sou empregado Público do órgão em questão e que estas remunerações e autoridade dos empregados mencionados e sua amizade intima com a presidente do conselho acarreta em medo em questionar sua autoridade.1. Fatos Denunciados:Pagamento de horas extras a funcionários em cargos de Confiança:Exemplo: O Sr. Thiago Elias Ferreira, Auxiliar Administrativo, recebe gratificações de R$ 6.185,44 e R$ 6.775,13, respectivamente, por exercer a função de Superintendência mas recebe gratificações de Assessor da Diretoria, Conselheiros e Departamentos e Superintendência. No entanto, em abril de 2024, ele recebeu R$ 7.443,03 por horas extras e DSR. O Sr. Reges Paulo de Moura Costa recebe Gratificação Nivel III que é equivalente ao dobro do valor de seu salário base, e um dos responsáveis pelo TI (ambos recebem esta gratificação) em Abril recebeu R$ 6.328,15 de horas extras e DSR. Muitas vezes Essas horas extras são pagas a funcionarios como Claudinei, Reges e Thiago por ficarem e fecharem o conselho noite ou ficarem simplesmente esperando as reuniões ou reuniões online (live stream) da diretoria encerrar as lives ou reuniões para fecharem o conselho.Outros casos: Diversos outros servidores em cargos de Confiança, com gratificações superiores a 40% do salário-base, também recebem horas extras, o que levanta suspeitas sobre sua autonomia e possível caracterização de horas extras como horas normais de trabalho.2. Incompatibilidade com a Legislação:Horas extras: O pagamento de horas extras a esses servidores configura duplicidade de pagamento, pois a gratificação já contempla a disponibilidade para além da jornada regular como disposto na descrição da gratificação ("Disponibilidade Integral a Diretoria").Empregados Públicos Regidos pela CLT: No caso do CRM-GO, os empregados em questão são regidos pela CLT, e não pela Lei n° 8.112/90.Descrição da Gratificação: A descrição de uma das gratificações do Sr. Thiago, que o coloca à disposição "de forma irrestrita", reforça essa caracterização.CLT e Horas Extras: A CLT prevê o pagamento de horas extras, mas sob condições específicas, que não se configuram no caso de cargos de Confiança com gratificações elevadas.Horas Extras pagas baseadas na gratificação para funções estranhas ao cargo como ficar na portaria e fechar orgão.3. Possibilidade de Prejuízo ao Erário Público:O pagamento indevido de horas extras a cargos de Confiança com gratificações robustas configura desvio de recursos públicos.A quantia paga em horas extras pode ser significativa, especialmente considerando a quantidade de servidores em situação similar.4. Diante do Exposto:Requeiro a Vossa Excelentíssima a abertura de investigação sobre o pagamento de horas extras a cargos de Confiança no CRM-GO, com foco nos fatos aqui descritos.Solicito a análise da compatibilidade do pagamento de horas extras com a legislação vigente, considerando o regime de trabalho dos cargos de Confiança e a possível regência pela CLT.Caso comprovado o pagamento indevido, que sejam tomadas as medidas cabíveis.)

Inteiro teor:
Acórdão 1706/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás e ao denunciante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 010.434/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Ana Carolina Bueno Machado (OAB/GO 17.672). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.